Tribunal: STF
Processo: HC 80147
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS": REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
1.      Nesta assentada, a Primeira Turma indeferiu o
"H.C." nº 79.377, e não conheceu do "H.C" nº 79.381,
impetrados em favor dos mesmos pacientes, pelo mesmo
impetrante, com a mesma fundamentação aqui deduzida.
2.      Por idênticas razões, não pode ser conhecida a
impetração do presente "Habeas Corpus" nº 80.147.
        É que se trata de mera reiteração de pedido, já
indeferido pela Turma.
3.      Não pode o pedido inicial de "Habeas Corpus" ser
examinado como "Embargos de Declaração", alternativa
ventilada na inicial, pois deveriam ter sido apresentados
nos autos do "Habeas Corpus" nº 79.377, indeferido nesta
Corte e dentro do prazo legal, o que não ocorreu.
4.      "H.C." não conhecido.